Tribunal: TJMT
Processo: 1031459-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estavam presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova visa facilitar a defesa do consumidor quando demonstrada a verossimilhança das alegações ou sua hipossuficiência técnica.
4. A hipossuficiência técnica se caracteriza pela dificuldade do consumidor em produzir provas complexas, especialmente em contratos bancários, nos quais a instituição financeira detém superioridade informacional e documental.
5. A decisão recorrida encontra respaldo na legislação consumerista e na jurisprudência, que reconhecem a vulnerabilidade do consumidor em relações contratuais com instituições financeiras.
6. O agravante não demonstrou elementos suficientes para afastar os requisitos legais da inversão do ônus da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova no processo civil, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, pode ser deferida quando o consumidor demonstrar verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica. 2. A hipossuficiência técnica do consumidor justifica a inversão do ônus da prova em contratos bancários, diante da superioridade informacional da instituição financeira.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2162083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24.10.2022; TJMT, AI no 1015792-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.01.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031459-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), MARCIO ANTONIO ZAHN (AGRAVADO), MARCIO ANTONIO ZAHN - CPF: 900.250.751-87 (AGRAVADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estavam presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova visa facilitar a defesa do consumidor quando demonstrada a verossimilhança das alegações ou sua hipossuficiência técnica.

4.
A hipossuficiência técnica se caracteriza pela dificuldade do consumidor em produzir provas complexas, especialmente em contratos bancários, nos quais a instituição financeira detém superioridade informacional e documental.

5.
A decisão recorrida encontra respaldo na legislação consumerista e na jurisprudência, que reconhecem a vulnerabilidade do consumidor em relações contratuais com instituições financeiras.

6.
O agravante não demonstrou elementos suficientes para afastar os requisitos legais da inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A inversão do ônus da prova no processo civil, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, pode ser deferida quando o consumidor demonstrar verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica.
2.
A hipossuficiência técnica do consumidor justifica a inversão do ônus da prova em contratos bancários, diante da superioridade informacional da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art.
6o, VIII; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2162083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24.10.2022; TJMT, AI no 1015792-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
gravo

de
i
nstrumento
,

com pedido de
efeito suspensivo
,

interposto p
or

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
contra decisão proferida
nos
autos
da
ação
revisional de contrato
proposta por
Marcio
Antonio

Zahn
, que deferiu a inversão do ônus da prova.

Por intermédio das razões recursais
(
I
d
.
250249679 – fls. 1/8)
,
o

agravante

reconhece a aplicabilidade do C
ódigo de Defesa do Consumidor
às instituições financeiras, mas defende que a inversão do ônus da prova não pode ser automática, sendo
condicionada
à verossimilhança das alegações e à demonstração de hipossuficiência do consumidor
, o que
entende não estar evidenciado
na hipótese
.

A
rgumenta que
o
agravado já produziu parecer técnico assinado por contador, demonstrando capacidade para sustentar a prova técnica necessária
, e n
ão há elementos que indiquem hipossuficiência técnica, econômica ou sociocultural do agravado no processo.

Assevera que a
decisão agravada não especificou qual prova deveria ser invertida ou quais peculiaridades da causa justificariam a medida
, e não foi considerado que a
inversão arbitrária do ônus da prova
criou
um ônus desproporcional e inesperado à parte agravante
,
viola
ndo
os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo a inversão do ônus da prova
em
favor do agravado.

O pedido de
suspensão da eficácia da decisão
foi indeferido (Id. 253624169 – fls. 3).

Contrarrazões de
Marcio
Antonio

Zahn

(Id. 258399679 – fls. 1/4).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da
a
ção r
evisional de
c
ontrato
, que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do agravado,
Marcio
Antonio

Zahn
.

Em síntese, o
agravante sustenta que a inversão do ônus da prova não pode ser concedida automaticamente, sendo necessária a demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações
, ainda,
o agravado
chegou a
produzi
r
parecer técnico assinado por contador, demonstrando capacidade técnica e que não há elementos nos autos que indiquem sua hipossuficiência econômica ou sociocultural.

Pleiteia, assim, a reforma da decisão para afastar a inversão do ônus da prova.

Eis a decisão ora analisada, no essencial:

“[...]
RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

CITE-SE a parte requerida para, querendo, no prazo legal apresentar contestação, constando no mandado que, não
sendo contestada a ação, se presumirão como verdadeiros os fatos articulados.

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte autora por meio de seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos seguintes termos:

(a) Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado;

(b) Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais;

(c) Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Por se tratar de relação de consumo e diante da hipossuficiência da parte autora consumidora frente
a
parte requerida, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.
[
...]”
(Primeira Instância, Id. 171949304).

Pois bem.

Incialmente deve ser ressaltado que não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do C
ódigo de Defesa do Consumidor
no caso em comento
, de
ação revisional de contrato

de financiamento de veículo
.

É certo que pela ótica consumerista, a
inversão o ônus da prova
tem por objetivo a
facilitação d
a comprovação d
o direito do consumidor
em relação a provas que representem grande dificuldade de acesso, considerando a hipossuficiência técnica do consumidor em relação ao fornecedor de produtos e serviços.

Nessa intelecção, d
ispõe o art
igo
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor que "
São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência
".

Ainda,
a vulnerabilidade do consumidor foi reconhecida pelo próprio C
ódigo de Defesa do Consumidor, em seu artigo
4o,
I,
que, por si, já ampara a proteção do consumidor nesta questão da prova.

No caso
ora em análise
o agravado se encontra
na condição de consumidor
, devendo
ser aplicada a hipossuficiência técnica, entendida esta do ponto de vista técnico, de desconhecimento da questão ou dificuldade de obtenção de
provas e
dados.

A propósito:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO. VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação ordinária de cobrança de seguro, proposta por ex-funcionária bancária, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho. Alegação de doenças ocupacionais relacionadas ao ambiente de trabalho e condições ergonômicas inadequadas. Pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização no valor do capital segurado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC, notadamente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da consumidora, para justificar a inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é possível quando preenchidos os requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

Evidenciada a verossimilhança pela apresentação de apólice de seguro e hipossuficiência técnica, diante do maior domínio informacional e técnico da seguradora, bem como da complexidade da relação jurídica em questão.

Precedentes do STJ e tribunais estaduais indicam que a inversão do ônus da prova visa garantir a proteção dos direitos do consumidor, sem isentá-lo do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É possível
a
inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, quando presentes os requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, especialmente em contratos de seguro coletivo envolvendo relações de consumo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
6o, VIII; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2162083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24.10.2022;
TJPR, AI no 0041034-02.2021.8.16.0000, Rel. Desa
Angela

Khury
, 10a C. Cível, j.
28.02.2022
”
.

(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1015792-57.2024.8.11.0000,
relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha
,
D
je
26/01/2025)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – BANCO NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES – NÍTIDOS CONTORNOS DE FRAUDE – POSSÍVEL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inversão do ônus da prova se aplica em razão da hipossuficiência do consumidor, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade das contratações (art. 6o, VIII, CDC e art. 373, II, CPC).

Se o Banco não apresenta contrarrazões ou se os documentos apresentados pela instituição financeira são insuficientes para demonstrar a celebração válida dos contratos, surge a possibilidade de ter ocorrido falha na prestação do serviço, sendo prudente, em casos tais, determinar a suspensão dos descontos mensais.

Recurso provido
”
.
(TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
,

1029231-38.2024.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DJE 13/12/2024)

Por conseguinte,
o que se apresenta verossímil
, em sede de cognição não exauriente do mérito da ação originária,
é
a hipossuficiência técnica do agrava
do
a ensejar a inversão do ônus da prova
, porquanto é
clara a posição
de

superioridade

técnica
do agrava
nte
,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
sob o agrava
do, logo, presume-se a maior facilidade
de aquele
apresentar os documentos necessários ao deslinde da causa.

Dessa forma, considerando que a decisão recorrida está amparada
pela legislação de regência, em conformidade com o
entendimento jurisprudencial
deste Tribunal, ainda,
que o agravante não demonstrou elementos suficientes para afastar os requisitos legais da inversão do ônus da prova, não há motivo para modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo
incólume
a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025